Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603114-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0603114-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ADALTO CALDAS DE MELO -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADALTO CALDAS DE MELO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ADALTO CALDAS DE MELO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590733
17/05/2023
15:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.978

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603114-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADALTO CALDAS DE MELO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ADALTO CALDAS DE MELO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. GASTOS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
FISCAL. ARTS. 35, XII, 53, II, 'C' E 60,
CAPUT, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
VALOR PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE DE 4,65% DO TOTAL
DA DESPESA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
RECOMPOSIÇÃO DO TESOURO
NACIONAL. ART. 79, §1º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
Num. 43590733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53

viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. As gastos realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC devem vir
acompanhados de documento fiscal apto
a demonstrar a contratação do serviço
ou aquisição de bem, sob pena de
caracterização de irregularidade na
despesa.

4. As irregularidades que superam 10%
do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou
ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), não admitem a sua
convolação em irregularidades formais
pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da
insignificância. Precedentes do TRE-PR.

5. Aprovação com ressalva e com a
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 43590733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADALTO CALDAS DE
MELO, candidato a deputado estadual, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130177) e das contas finais
intempestivas (ID 43372596).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441939), não houve impugnação (ID 43453269).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43551968), indicando duas inconsistências: i) a entrega intempestiva da
prestação de contas final; e ii) falta de apresentação de nota fiscal referente à despesa de
R$ 300,00 (trezentos reais) contratada junto ao TikTok.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43561142).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se da prestação de contas eleitorais de Adalto Caldas de Melo,
candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido Socialismo
e Liberdade, e na qual a Seção de Prestação de Contas Eleitorais desta Corte Regional
apontou duas inconsistências referente à apresentação intempestiva das contas finais.

I. Entrega intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Num. 43590733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43551968), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
(três) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II. Ausência de nota fiscal de despesa paga com recursos do FEFC

O relatório conclusivo (id. 43551968) indica que não foi juntado documento
comprobatório de despesa realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha referentes à contratação de impulsionamento de conteúdos na rede social
TikTok, em 26/08/2022, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme boleto nº 2.

O prestador das contas apresentou o comprovante de pagamento (id.
43540235) em favor de Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. (CNPJ 25.021.356-
0001-32) referente à despesa, mas não o documento fiscal exigido na norma
regulamentar, informando ainda que ainda não obtivera a nota fiscal junto ao TikTok (id.
43540234).

A comprovação de gastos eleitorais, inclusive aqueles operados com verbas
do FEFC, regula-se pelos arts. 35, inciso XII, 53, inciso II, letra c e 60, caput, todos da
Num. 43590733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53

Res. nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

O documento fiscal exigido na Res. nº 23.607/2019-TSE reveste-se de
importância na medida em que confirma que o pagamento foi recebido pelo prestador de
serviços ou fornecedor de bens e, em razão da discrição nele contida, também a
existência de uma relação de pertinência entre o objeto contratado e a campanha
eleitoral.

Nesse norte, o simples comprovante de pagamento para uma empresa
distinta daquela que, em tese, prestou os serviços de impulsionamento, não se revela
suficiente para demonstrar o efetivo emprego de recursos públicos na consecução de
Num. 43590733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53

gastos lícitos de campanha.

Anote-se, no ponto, que a situação ora analisada é fundamentalmente distinta
daquela analisada por esta Corte Regional no Recurso Eleitoral nº 060043068, Acórdão
de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 28, Data
11/02/2022, exatamente porque lá havia identidade entre o emissor do boleto de
pagamento e o prestador de serviços de impulsionamento, o que, reforce-se, não é o
caso dos autos.

No caso concreto, a falta de documento fiscal prejudica a atividade de
fiscalização que a Justiça Eleitoral deve exercer sobre as contas e caracteriza-se como
irregularidade nos autos. Acrescente-se que, em razão do disposto no art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, a ausência de comprovação de despesas com recursos do
FEFC importa na obrigação de restituição ao Tesouro Nacional dos valores glosados na
prestação de contas.

O total da irregularidade é de R$ 300,00 (trezentos reais) e representa 4,65%
do total de despesas da campanha eleitoral de Adalto Caldas de Melo, de modo que a
jurisprudência desta Corte Regional admite a superação da irregularidade como óbice à
aprovação das contas, por meio da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sem prejuízo da obrigação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Neste sentido, por todos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . L O C A Ç Ã O D E V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo
em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Conclui-se, portanto, pela constituição da irregularidade no gasto de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, com a imposição de

Num. 43590733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53

devolução de valores ao Tesouro Nacional, sem que isso impeça a aprovação das contas
mediante ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por aprovar com ressalvas as contas de Adalto
Caldas de Melo, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições de 2022,
impondo-lhe a obrigação de recolher a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado dessa decisão, na forma
do art. 79, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603114-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADALTO
CALDAS DE MELO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -REQUERENTE: ADALTO CALDAS DE MELO - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715160879900000042553355
Número do documento: 23051715160879900000042553355
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 12:33:53